Tribunal: TJMT
Processo: 0002217-66.2011.8.11.0028
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002217-66.2011.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRIS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 284.181.901-91 (APELANTE), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), GONCALO CONCEICAO DE MAGALHAES - CPF: 204.466.671-53 (APELADO), LOURIVAL ALVES SOARES - CPF: 973.933.988-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CALÚNIA – IMPUTAÇÃO DE FATO TIDO COMO CRIME - NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em reparação por danos morais, se a parte não comprova a ocorrência de prejuízos em decorrência da suposta conduta caluniosa, advinda de conversa realizada em estabelecimento comercial que não foi divulgada a terceiros.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Iris de Arruda Junior
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido posto na ação de indenização por danos morais, promovida em face de
Gonçalo Conceição de Magalhães
.

Para tal desiderato, sustenta que ficou demonstrado nos autos, por meio de escritura pública declaratória registrada no Cartório de Poconé, que o apelado afirmou, em um estabelecimento comercial de grande movimentação, para outras pessoas que a “
munição encontrada pela Polícia na Fazenda do Pirigara
” era sua, o que repercutiu de forma negativa para a sua moral, já que é pessoa honrada, idônea e de conduta correta, além de produtor rural e leiloeiro, da região.

Aduz que o apelado o acusou publicamente de forma infundada pelo cometimento de um crime, atingindo a sua honra, motivo pelo qual deve ser responsabilizado por indenizá-lo pelos prejuízos que lhe foram causados por violação a sua imagem.

Defende que estão presentes os requisitos que caracterizam o dever de indenizar, quais sejam, o ato ilícito, o nexo causal e o dano, e, ainda, que o valor do dano moral deve ser fixado em R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), já que o apelado é empresário rural, detentor de grande quantidade de terras.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na ação de indenização.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, aduz que o recurso deve ser desprovido; que a verba honorária sucumbencial deve ser majorada e o apelante condenado em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, advindo da suposta prática de calúnia e difamação por parte do apelado que lhe atribuiu falsamente a responsabilidade de um fato definido como crime.

De início, importante ressaltar que o preparo do presente recurso foi devidamente recolhido, conforme consta do Id. 67355529, não havendo, portanto, que se falar em deserção, como certificado no Id. 67587496.

Da análise dos autos, tenho que o recurso não comporta provimento, porquanto os elementos apresentados não permitem um convencimento da ilicitude da conduta praticada pelo requerido/apelado ou da existência de abalo extrapatrimonial indenizável por parte do autor/apelante decorrente desse ato.

No caso, Íris de Arruda Junior, ora apelante, ajuizou ação de indenização por danos morais, narrando que foi vítima de calúnia e difamação perpetrada pelo apelado em conversa realizada em estabelecimento comercial do Município de Poconé, no dia 27/09/2011, quando este afirmou que a munição encontrada pela polícia na Fazenda da região do Piragara era de sua propriedade, ou seja, envolveu o seu nome em comentários levianos e inverídicos que atingiram a sua imagem e honra perante as pessoas de seu convívio.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, porque entendeu que não restou comprovado nos autos a “
ilação difamatória por parte do réu capaz de ensejar o confronto reparatório e indenizatório a que se busca
” (Id. 67355528) e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Dos autos, extrai-se que o caso concreto se resume a uma conversa realizada em um estabelecimento comercial entre a pessoa de Edenaldo da Silva e a pessoa do requerido/apelado Gonçalo Magalhães, donde supostamente o segundo afirmou que as munições encontradas em uma fazenda pela polícia federal eram de propriedade do autor/apelante, conforme consta da Escritura Pública Declaratória, em que teve como declarante a pessoa de Edenaldo da Silva – Id. 67355507.

Observa-se que o requerido/apelado não nega que, de fato, ocorreu a conversa entre ele e Edenaldo da Silva, mas afirma que o assunto apenas ficou entre eles.

Resta analisar, portanto, se a referida conversa teve o condão de causar prejuízos de ordem moral ao apelante, em razão da alegada calúnia perpetrada pelo requerido/apelado.

É cediço que, para que configure o ato ilícito previsto no art. 186 do Código Civil, no sentido de obrigar o agente causador do dano a repará-lo, é imprescindível que haja prova do fato lesivo causado por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, do dano patrimonial ou moral e do nexo de causalidade entre este e o comportamento do agente.

É necessário compatibilizar as garantias da honra e imagem do indivíduo e a liberdade de expressão, para, de forma harmônica, garantir que o cidadão não tenha sua honra e imagem violadas, pela exposição excessiva ao público.

Nesse contexto, depois de analisar todo conteúdo probatório constante dos autos, coaduno do entendimento do juízo
a quo
, no sentido de que não restou comprovado que o ato praticado pelo requerido/apelado tenha causado ofensa à honra e à moral do autor/apelante.

Isso porque, apesar do diálogo tido como desabonador à honra do apelante ter ocorrido em um estabelecimento comercial, este se deu em uma conversa particular entre o apelado e uma terceira pessoa, não havendo comprovação nos autos de que tal conversa tenha sido divulgada às demais pessoas, inclusive, de convivência do apelante, o que seria indispensável para a análise do alegado dano moral por ele sofrido.

Com efeito, a indenização por danos morais decorrentes de calúnia, injúria ou difamação, tem como elemento essencial para sua configuração, a publicidade.

Ao alegar que teve sua reputação afetada pelo diálogo em questão, deveria o apelante, necessariamente, demonstrar que a conversa chegou ao conhecimento de terceiros, o que não ocorreu.

Importante destacar que apesar da testemunha Benedito Nélio Guimarães Eubank afirmar ter presenciado a conversa de Edenaldo e Gonçalo comentando sobre o carregamento de munição que a polícia federal encontrou na região do Piragara, a testemunha Robson Vicente Correa de Arruda, que é o proprietário do estabelecimento comercial (espetinho) onde ocorreu a conversa, em seu depoimento, afirmou que não viu que Benedito Nélio tenha participado da conversa realizada entre Edenaldo e Gonçalo.

Na verdade, verifica-se que não há nos autos qualquer outra comprovação além da Escritura Pública Declaratória, que teve como declarante a pessoa de Edenaldo da Silva – Id. 67355507, acerca da divulgação da referida conversa a terceiros ou qualquer reflexo decorrente dela.

Ademais, como muito bem consignado pelo juízo
a quo
, o próprio Edenaldo da Silva em ato contínuo (02/03/2012) declarou outra versão dos fatos, “
demonstrando uma total dissonância e imprecisão em sua narrativa, o que remete a ideia de pontos controvertidos quanto aos fatos alegados
” (Id. 67355528).

Ressalte-se que a testemunha Odinatre Maciel de Oliveira, servente do Cartório de Poconé, em seu depoimento, confirmou a lavratura da escritura declaratória que foi acostada aos autos pelo autor e também a lavratura da segunda escritura, na qual Edenaldo noticia que as informações constantes da primeira escritura não correspondem a verdade dos fatos (Id. 67355515).

Desse modo, embora tenha ocorrido a conversa entre a pessoa de Edenaldo da Silva e o apelado, envolvendo o nome do apelante, tal fato, por si só, não configura ofensa apta a justificar uma condenação por danos morais, tendo em vista que a sua reputação não foi atingida.

No caso em comento, a divulgação da conversa desabonadora a terceiros não ocorreu, não havendo que se falar, portanto, em reparação.

Além disso, como bem pontuado na sentença,
“não restou comprovado pelo autor que a conduta do réu lhe trouxe qualquer experimento negativo a denegrir e macular sua imagem, confirmando em audiência que não teve nenhum outro prejuízo material em decorrência do suposto ato, ainda que argumentado na exordial tratar-se de empresário e pecuarista da região de Poconé/MT, e que depende de seu bom nome para desenvolver suas atividades
”. Ou seja, o apelante não logrou demonstrar a ocorrência de prejuízos em decorrência do diálogo em questão.

Dessa forma, sem qualquer prova de constrangimento ilícito, entendo que o diálogo ocorrido não configura abalo a honra subjetiva do autor/apelante e, via de consequência, não caracteriza dano indenizável.

A respeito, trago à colação entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA DIFAMAÇÃO E/OU OFENSA À HONRA SUBJETIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO INEFICIENTE – REQUISITOS À REPARAÇÃO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na distribuição do ônus da prova, cabe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e à parte ré, os fatos suspensivos, modificativos e/ou extintivos do direito alegado (art. 373, I e II, do CPC/15).
No caso concreto, o conjunto probatório não permite concluir que os associados das rés teceram comentários desabonadores à conduta da autora, tampouco à sua honra e/ou reputação.
Sentença de improcedência mantida.” (N.U 0043526-28.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ACUSAÇÃO DE FALSO CRIME – NÃO COMPROVAÇÃO DO DIRECIONAMENTO DO ATO ILÍCITO AO RECORRENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSATISFATÓRIO – DEVER DA AUTORA PROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO (ART. 333, I DO CPC) – OFENSA À IMAGEM OU HONRA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 333, I). 2.
Não havendo provas seguras de que o apelado teria, de forma contundente, imputado ao apelante, conduta criminosa, não há falar em pagamento de indenização por danos morais por calúnia, injúria ou difamação.
”
(N.U 0010891-39.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019) (destaquei)

Por fim, com relação ao pedido formulado pelo apelado nas contrarrazões, entendo que não há que se falar em condenação do apelante em litigância de má-fé, porquanto não demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses descritas no art. 80, do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro a verba honorária para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021